Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016447-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ALUIZIO GONCALVES LEITE - CPF: 340.239.501-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PASEP. ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALUIZIO GONCALVES LEITE contra decisão que determinou o sobrestamento da Ação Ordinária PASEP c/c Pedido de Danos Materiais e Morais, com base no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega ausência de controvérsia sobre o ônus da prova e inaplicabilidade da suspensão determinada, pois teria apresentado documentos suficientes. O Banco do Brasil, em contrarrazões, sustenta preliminares e defende a legalidade dos lançamentos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema 1300 do STJ, diante da controvérsia sobre o ônus probatório quanto à regularidade dos lançamentos em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1300 do STJ determina a suspensão nacional de processos que discutem a distribuição do ônus da prova acerca da regularidade dos lançamentos nas contas do PIS/PASEP, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.

A petição inicial da ação originária contém pedido expresso de inversão do ônus da prova, indicando que o autor reconhece a necessidade de produção de provas em poder exclusivo do réu, notadamente microfilmagens e extratos completos da conta PASEP.

A existência de documentos e planilhas apresentados pelo autor não elimina a controvérsia probatória, uma vez que se pleiteia a obtenção de novos documentos pela via judicial, o que demonstra aderência da demanda ao objeto do Tema 1300.

A suspensão do processo visa garantir uniformidade e segurança jurídica no julgamento das ações sobre o PASEP, evitando decisões contraditórias sobre a mesma matéria.

As preliminares apresentadas pelo agravado não foram analisadas pelo juízo de origem, o qual suspendeu o processo previamente, sendo vedado ao Tribunal apreciá-las neste momento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de pedido de inversão do ônus da prova na petição inicial, ainda que o autor tenha apresentado documentos parciais, caracteriza a controvérsia sobre a distribuição do ônus probatório e atrai a suspensão do processo nos termos do Tema 1300 do STJ.

A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1300 abrange as ações em que se discute a responsabilidade das partes pela prova da regularidade dos lançamentos em contas vinculadas ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 396, 400 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.956.929/SP (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1016447-92.2025.8.11.0000

ALUIZIO GONCALVES LEITE x BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALUIZIO GONCALVES LEITE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária Pasesp c/c Pedido de Danos Materiais e Morais n°11003610-84.2025.8.11.0006, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que não haveria controvérsia sobre o ônus probatório, alegando que já apresentou extratos e planilha de cálculos suficientes para comprovar os supostos desfalques em sua conta PASEP.

Afirma que não houve requerimento de inversão do ônus da prova, razão pela qual entende inaplicável a suspensão prevista no referido Tema 1.300.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 288841353).

Em contrarrazões, o Banco do Brasil alega, preliminarmente: (i) a impugnação à justiça gratuita; (ii) a carência de ação por falta de interesse de agir; (iii) sua ilegitimidade passiva; (iv) a incompetência da Justiça Comum; (v) a prescrição quinquenal e subsidiariamente a decenal. No mérito, defende a legalidade dos índices aplicados às contas do PASEP e a impossibilidade de alteração judicial desses índices.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia limita-se a verificar se a suspensão determinada pelo juízo a quo, com fundamento na afetação do Tema 1300 do STJ, aplica-se ao caso concreto.

O Tema 1300 do STJ, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, trata especificamente da "
definição de quem tem o ônus de provar a regularidade dos lançamentos nas contas individuais do PIS/PASEP
". Segundo a decisão de afetação, determinou-se a "
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15.".

Referido tema tem como objeto saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, questão que constitui o núcleo central da controvérsia destes autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que alega o agravante em suas razões recursais, há sim pedido expresso de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, quando o autor requer: "
A inversão do ônus da prova e a apresentação dos documentos das microfilmagens adiante especificadas, uma vez que o banco Réu não se dignou a apresentar a parte Autora as informações que foram solicitadas, que de fato, são documentos comuns às partes, sob pena do disposto no art. 400 do CPC. O Autor tem o direito de ter acesso às microfilmagens dos extratos de todo o período da conta do PASEP, nos termos do citado art. 396 CPC, haja vista que as instituições financeiras devem manter seus arquivos devidamente organizados e catalogados de modo a permitir uma fácil e célere consulta, a teor do disposto no § 1º do art. 1º da Resolução nº 913/84 do BACEN
" (Id. 191457388 - Pág. 11). A propósito:

Essa pretensão demonstra de forma inequívoca que, embora o autor tenha apresentado documentos e planilha de cálculos, há expressa controvérsia quanto à distribuição do ônus probatório na demanda, uma vez que o próprio autor considera necessária a inversão do ônus da prova para que o banco réu apresente documentos adicionais (microfilmagens e extratos de todo o período) que comprovem a regularidade dos lançamentos na conta do PASEP.

Trata-se, portanto, exatamente da hipótese de suspensão determinada pelo STJ no Tema 1300, que abrange os processos que versem sobre ônus da prova referente aos lançamentos nas contas individualizadas do PASEP.

Independentemente do fato de o autor ter apresentado alguns documentos e planilha de cálculos, a questão probatória permanece controversa, pois a própria petição inicial evidencia que não há documentação completa nos autos, requisitando-se expressamente a inversão do ônus da prova para obtenção de documentos adicionais que estão de posse do banco réu.

Ademais, importante destacar que a definição da legitimidade passiva do Banco do Brasil não apenas é central à formação da relação jurídica processual, mas é igualmente condicionante da própria análise do mérito. Isso porque a responsabilidade da instituição financeira, se reconhecida, impõe consequências quanto à distribuição do ônus da prova.

Nesse contexto, a decisão de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1300 do STJ mostra-se correta, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Vale destacar que a suspensão visa justamente garantir segurança jurídica e tratamento isonômico a todas as demandas semelhantes, evitando decisões contraditórias sobre a mesma questão jurídica. Quando o STJ definir a tese sobre o ônus da prova nas ações envolvendo o PASEP, o processo poderá prosseguir com a aplicação do entendimento firmado.

Quanto às demais preliminares suscitadas nas contrarrazões do agravado, observo que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, que se limitou a suspender o feito antes mesmo do recebimento da inicial. Portanto, não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre tais questões neste momento, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025